Tribunal: TJDFT
Processo: 0730177-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos que incidem sobre a conta bancária do autor/agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, em tutela antecipada, é possível limitar os descontos que incidem sobre a remuneração da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. À luz dos arts. 27, § 3o, e 29, § 1o, da Lei n. 10.486/02, interpretados conjuntamente com o art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 14.509/22, o empréstimo consignado deve observar o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta mensal do militar, as amortizações com despesas de cartão de crédito o limite máximo de 5% (cinco por cento) e os descontos com cartão consignado de benefício o limite máximo de 5% (cinco por cento), sem exceder 70% (setenta por cento), quando somado com os descontos obrigatórios.
5. Ressai dos autos que os descontos relativos às prestações dos mútuos consignados contraídos pelo autor/agravante perante os bancos réus/agravados equivalem a aproximadamente 34,99% (trinta e quatro vírgula noventa e nove por cento) da remuneração bruta. Os descontos relativos a cartão de crédito somam cerca de 2,25% (dois vírgula vinte e cinco por cento) e as amortizações de cartão consignado de benefício aproximadamente 4,95% (quatro vírgula noventa e cinco por cento) da remuneração bruta.
6. Ausente comprovação, em um juízo de cognição sumária, de que os descontos realizados em folha de pagamento ultrapassam o limite legal a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada na origem, não merece reforma a r. decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.